Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-34.2015.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000337-34.2015.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIAS MOREIRA ATAIDES - CPF: 762.076.091-15 (EMBARGADO), MARCILENE OLIVEIRA DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 813.871.131-00 (EMBARGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração interpostos com o objetivo de corrigir erro material no relatório do acórdão recorrido.

Havendo erro material no julgado, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício existente, sem a necessidade de modificação do mérito da decisão.

A correção do erro material em nada altera as conclusões sobre o mérito da causa, que permanece inalterado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros em face do acórdão proferido em id. 230933179.

A Embargante sustenta a ocorrência de erro material no julgado, tendo em vista que o relatório não guarda relação com o presente caso, dispondo de nomes de terceiros estranhos ao recurso na qualificação.

Contrarrazões acostadas em id. 235468650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe erro material na qualificação das partes no relatório (id. 225348167), constando nomes diversos aos das partes.

Dessa forma, faz-se necessário retificar o acórdão mencionado para, tão somente, sanar o erro material apontado,
o que não implica em conferir ao presente recurso efeito modificativo quanto ao mérito do acórdão em si.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO - OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –- EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2 – Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido. (N.U 1001444-77.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Com tais considerações, nos termos 1022, III do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES,
tão somente para
constar
, onde se lê:

(...) Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1022800-40.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS ELY DE ALMEIDA perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT (...).

Passa a constar:

(...) Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000337-34.2015.8.11.0049 aviado na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com ELIAS MOREIRA ATAÍDES e MARCILENE DE SOUZA ATAÍDES perante a 2ª Vara de Vila Rica – MT (...).

No mais, permanece inalterado o aludido acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024